Tribunal: TJPA
Processo: 0805489-91.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805489-91.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CRIANÇA NO PRAZO DE 06 (SEIS) HORAS
,
SOB PENA DE MULTA POR HORA DE DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ONEROSO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DE MULTA ARBITRADO

AO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR HORA, ATÉ O LIMITE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), MANTENDO O RESTANTE DA DECISÃO.

I –

Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o valor fixado de
multa
, não levou em consideração o princípio da
razoabilidade
e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

II -

As astreintes são fixadas para garantir a efetivação das determinações judiciais, porém,
este valor não pode gerar enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

III -
Verifico que o valor atribuído a título de
multa
foi fixado de forma elevada, sendo assim, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV –
Recurso Conhecido e Parcialmente provido no sentido de
reduzir o valor de multa arbitrado

ao valor de r$10.000,00 (dez mil reais) por hora, até o limite de r$100.000,00 (cem mil reais), mantendo o restante da decisão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805489-91.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES

ADVOGADO: ALEXANDRE SAMARONE SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara cível e empresarial da capital de Belém/PA nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de
ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES
.

A decisão agravada foi:

“Diante do informado na petição sob o Id nº 5578996, acerca do descumprimento da decisão que determinou à Requerida que autorizasse o procedimento cirúrgico na criança D. R. P. F.A., já tendo decorrido o prazo concedido para o seu cumprimento, intime-se, novamente, a Requerida HAPVIDA para que dê cumprimento integral à decisão referida, no PRAZO DE SEIS HORAS, sob pena de multa POR HORA de descumprimento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser revertida à Requerente.”

Inconformada com a decisão, a empresa agravante interpôs o presente recuso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, visto que o valor da multa aplicada é exorbitante, além da periodicidade equivocada.

Alega que conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de multa aplicada deve ter íntima proporção com a obrigação inadimplida, tornando o valor da multa condizente com a obrigação em questão, caso contrário, acarretaria no enriquecimento ilícito da parte agravada.

Expõe que a periodicidade da multa deve ser alterada, de horas para dias, visto que a temporariedade horária vai contra o entendimento pacifico que existe no país, cuja aplicação da multa deve ser diária.

Diante o exposto, requer o efeito suspensivo ao agravo, para a revogação da decisão interlocutória em questão, ou alternativamente, a minoração da multa e a adequação da periodicidade da mesma.

Juntou documentos às ID.756303/756318.

Às ID.1759829 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.2352090 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou que a agravante autorizasse o procedimento cirúrgico na criança, no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de multa por hora de descumprimento no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o valor fixado de
multa
, não levou em consideração o princípio da
razoabilidade
e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

(...) 3. Em situação análoga, a Segunda Turma/STJ, ao apreciar o AgRg no REsp 1.096.184/RJ (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11.3.2009), firmou entendimento no sentido de que
é possível a redução do "valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar exorbitante". Admitindo a redução da multa cominatória, em outras hipóteses (que não tratam especificamente do FGTS), objetivando atender ao princípio da proporcionalidade, destacam-se os seguintes precedentes: REsp 914.389/RJ, 1ª Turma, José Delgado, DJ de 10.5.2007; REsp 422.966/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 1º.3.2004; REsp 775.233/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1º.8.2006.

Importante ressaltar, que as astreintes são fixadas para garantir a efetivação das determinações judiciais, porém,
este valor não pode gerar enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

Logo, verifico que o valor atribuído a título de
multa
foi fixado de forma elevada, sendo assim, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja reduzido o valor da
multa
imposta para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por hora, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo o restante da decisão.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020